Tribunal: STF
Processo: RE 75461
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
Concurso público. Exigência de diploma registrado. Embora não conste de Lei municipal que estatui a forma de provimento, emergindo o registro de lei federal, especifica, merece atendida a exigência constante de edital. 
II. Aplicação dos arts. 68, paragrafo único, 102, da Lei Federal nº 4024/61. 
III. Recurso provido para cassar a segurança.